Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. PRISÃO CIVIL. ACORDO. PARCELAMENTO DÍVIDA. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS.
1 - O inciso LXVII, do art. 5o, da Constituição da República autoriza a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e os §§ 3o e 7o, do art. 528, do Código de Processo Civil, estabelecem que a prisão poderá perdurar pelo prazo de 1 a 3 meses.
2 – Adimplente o alimentante com o acordo homologado nos autos do cumprimento de sentença que fixou a obrigação alimentar, não se encontram presentes os requisitos para a decretação de sua prisão civil.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.